Tribunal: TJBA
Processo: 8058331-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058331-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARGARETE DAS NEVES MENEZES

Advogado(s)
:
DAVID COSTA DA CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DO CUSTEIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1. O entendimento consolidado pelo STJ admite a adoção de medidas cautelares, como o bloqueio de valores, para garantir o fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento do paciente, especialmente quando há risco de agravamento do quadro clínico, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 84 -REsp 1.069.810/RS.

2. Não cabe ao magistrado questionar a prescrição do médico assistente, que detém qualificação técnica e conhecimento do histórico clínico do paciente, sendo abusiva a recusa da operadora em custear tratamento indispensável à manutenção da saúde do beneficiário.
3. A irreversibilidade do provimento antecipatório não se verifica, pois, na hipótese de improcedência da demanda, a operadora de saúde poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos, ao passo que o paciente, sem o tratamento, poderá sofrer prejuízo irreparável.
4. A exigência de caução para concessão da tutela de urgência não se impõe quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que essa exigência poderia inviabilizar o direito à saúde e ao tratamento adequado.
5. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto pela agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo de Instrumento improvido e Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno n° 8058331-81.2024.8.05.0000 em que é Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.,
e Agravada
MARGARETE DAS NEVES MENEZES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.